Tribunal: TJPA
Processo: 0000421-23.2018.8.14.0089
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO â ART. 33 DA LEI 11.343/2006 â PLEITO DE APLICAÃÃO DE APLICAÃÃO DA REDUÃÃO DO Â§4Âº DO ART. 33 DA LEI 11.343\06 EM SEU GRAU MÃXIMO, OU SEJA, 2\3 DA PENA â IMPROCEDENTE â DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR â INEXISTÃNCIA DE CRITÃRIOS ESTABELECIDOS EM LEI â PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS â OBSERVÃNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 59 DO CP, BEM COMO QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O pleito de aplicaÃ§Ã£o da causa especial de diminuiÃ§Ã£o de pena prevista no Â§4Âº do art. 33 da lei nÂº. 11.343/2006, nÃ£o merece prosperar, posto que o Magistrado a quo fixou a reduÃ§Ã£o de acordo com os parÃ¢metros estabelecidos em lei, resguardando o poder discricionÃ¡rio conferido ao julgador, posto que a lei possibilita a aplicaÃ§Ã£o da reduÃ§Ã£o dentro do intervalo de 1\6 a 2\3 da pena. 2. Portanto, conforme se observa o legislador, permite ao julgador que, de forma discricionÃ¡ria, aplique a reduÃ§Ã£o que entender justa de acordo com cada caso, devendo apenas obedecer o limite mÃnimo e mÃ¡ximo descrito na norma. 3. Desta forma, conforme jÃ¡ mencionado, o Â§4Âº, do art. 33 da Lei nÂº 11.343/2006 nÃ£o estipula critÃ©rios para a fixaÃ§Ã£o do quantum da reduÃ§Ã£o concernente Ã minorante. Em razÃ£o disso, o Superior Tribunal de JustiÃ§a vem adotando a mensuraÃ§Ã£o da minorante com base nas circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CPB e as diretrizes do art. 42, da Lei nÂº 11.343/2006, tendo em vista a natureza e a quantidade da substÃ¢ncia, bem como a personalidade e a conduta social do agente.4. Assim, padece de fundamento jurÃdico nos argumentos da defesa, para aplicaÃ§Ã£o do quantum de reduÃ§Ã£o no patamar mÃ¡ximo, visto que a decisÃ£o restou suficientemente fundamentada a partir do livre convencimento do JuÃzo sentenciante, bem como nos parÃ¢metros jurisprudenciais adotados. 5. Em face disso, entendo nÃ£o prosperar o pleito de aplicaÃ§Ã£o da causa de diminuiÃ§Ã£o prevista no Â§4Âº, do art. 33, da Lei nÂº 11.343/2006 no patamar mÃ¡ximo. 6. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em conheÃ§o do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. SessÃ£o presidida pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO nº.:
APELAÇÃO CRIMINAL: 0000421-23.2018.814.0089.
APELANTE: GEMERSON DE SOUZA CORREA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343\06 EM SEU GRAU MÁXIMO, OU SEJA, 2\3 DA PENA - IMPROCEDENTE - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 59 DO CP, BEM COMO QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei nº. 11.343/2006, não merece prosperar, posto que o Magistrado
a quo
fixou a redução de acordo com os parâmetros estabelecidos em lei, resguardando o poder discricionário conferido ao julgador, posto que a lei possibilita a aplicação da redução dentro do intervalo de 1\6 a 2\3 da pena.
2.

Portanto, conforme se observa o legislador, permite ao julgador que, de forma discricionária, aplique a redução que entender justa de acordo com cada caso, devendo apenas obedecer o limite mínimo e máximo descrito na norma.
3.

Desta forma, conforme já mencionado, o §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não estipula critérios para a fixação do
quantum
da redução concernente à minorante. Em razão disso, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando a mensuração da minorante com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e as diretrizes do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a natureza e a quantidade da substância, bem como a personalidade e a conduta social do agente.
4.

Assim, padece de fundamento jurídico nos argumentos da defesa, para aplicação do quantum de redução no patamar máximo, visto que a decisão restou suficientemente fundamentada a partir do livre convencimento do Juízo sentenciante, bem como nos parâmetros jurisprudenciais adotados.
5.

Em face disso, entendo não prosperar o pleito de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo.
6.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 05 de maio de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0000421-23.2018.814.0089.
APELANTE: GEMERSON DE SOUZA CORREA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

GEMERSON DE SOUZA CORREA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Comarca de Melgaço, que a condenou a
02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto
, pela prática dos crimes descritos no
art. 33,
caput
da lei 11.343/2006
.

Narra a peça acusatória que em data e horários incertos, perdurando até o dia 20 de fevereiro de 2018, os denunciados ANTÔNIO CARLOS BALIEIRO DE SOUSA e GEMERSON DE SOUSA CORRÊA, vulgo ¿GEMINHO¿, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, crimes de tráfico ilícito de drogas.

Relata que no dia 19.02.2018, por volta das 09 horas, em frente ao sítio do Bena Viegas, o denunciado GEMERSON DE SOUZA CORRÊA, de forma livre e consciente, portou para fins de traficância, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 05 papelotes de pasta base de cocaína e 30 trouxinhas da droga ilícita, vulgarmente conhecida como ¿maconha¿.

Informa que ao ser inquirido pela Autoridade Policial Gemerson negou ser o proprietário da droga, aduzindo que estava apenas cumprindo ordens de transportar a droga a pedido de ANTÔNIO CARLOS BALIEIRO DE SOUSA, segundo o denunciado GEMERSON, o real proprietário da droga apreendida.

Afirma que a qualidade da droga ilícita apreendida em poder dos denunciados e o acondicionamento das mesmas, prontas para a venda, bem como a variedade das drogas, não deixam dúvida de que o destino desta era realmente a venda ilícita.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra a apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput, c\c art. 35 ambos
da lei nº. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 11.04.2018, conforme se observa à fl.06\07.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 102\109, a qual julgou procedente, em parte a acusação, para condenar a apelante pelo crime descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006 e absolver com relação ao crime descrito no art. 35 da lei nº. 11.343\06. Absolvendo o outro denunciado ANTONIO CARLOS BALIEIRO DE SOUZA das imputações previstas nos art. 33 e 35 da lei de drogas.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação e apresentou as razões recursais às fls. 130\131, pugnando a aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da lei nº. 11.343/2006, em patamar máximo, ou seja 2\3 da pena.

Em contrarrazões, às fls. 134\136, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 145148-v, manifesta-se pelo parcial conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0000421-23.2018.814.0089.
APELANTE: GEMERSON DE SOUZA CORREA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO DE APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO, OU SEJA, 2\3.

O pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei nº. 11.343/2006, não merece prosperar, posto que o Magistrado
a quo
fixou a redução de acordo com os parâmetros estabelecidos em lei, resguardando o poder discricionário conferido ao julgador, posto que a lei possibilita a aplicação da redução dentro do intervalo de 1\6 a 2\3 da pena.

O §4º do art. 33 da lei de drogas estabelece:
¿
Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique as atividades criminosas nem integre organização criminosa.¿

Portanto, conforme se observa o legislador, permite ao julgador que, de forma discricionária, aplique a redução que entender justa de acordo com cada caso, devendo apenas obedecer o limite mínimo e máximo descrito na norma.

Desta forma, conforme já mencionado, o §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não estipula critérios para a fixação do
quantum
da redução concernente à minorante. Em razão disso, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando a mensuração da minorante com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e as diretrizes do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a natureza e a quantidade da substância, bem como a personalidade e a conduta social do agente.

Jurisprudência no assunto:
¿
...A avaliação do quantum de atenuação da pena, à míngua de previsão legislativa dos parâmetros a serem considerados, sujeita-se ao livre convencimento motivado do julgador, observado o limite máximo de redução, as circunstâncias do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. A minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em patamar inferior ao máximo permitido encontrou respaldo em fundamentação jurídica adequada, com base na quantidade da droga apreendida com o recorrente (2.360g de cocaína e 1.895g de maconha)...
¿ (RHC 129951, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 07-10-2015 PUBLIC 08-10-2015).

Assim, padece de fundamento jurídico nos argumentos da defesa, para aplicação do quantum de redução no patamar máximo, visto que a decisão restou suficientemente fundamentada a partir do livre convencimento do Juízo sentenciante, bem como nos parâmetros jurisprudenciais adotados.

Em face disso, entendo não prosperar o pleito de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 05 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator